Tribunal: TJDFT
Processo: 0706358-92.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA ATESTAR A URGÊNCIA. CAUSA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da complexidade da matéria e da necessidade de perícia técnica para o deslinde da causa. Em suas razões, o recorrente alega que a complexidade da prova pericial necessária para a determinação da urgência da cirurgia de catarata não justifica a extinção do processo, mas a sua remessa ao juízo competente, conforme §3o do art. 64 do CPC. Discorre sobre a proibição de decisão surpresa. Requer a reforma da sentença para que seja autorizada a realização do procedimento cirúrgico com a devida cobertura pelo plano de saúde contratado e, subsidiariamente, que seja deslocado o feito para o juízo ordinário, na hipótese de incompetência absoluta.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a necessidade de perícia para determinar a situação de urgência/emergência da cirurgia pleiteada pelo autor, a atrair a cobertura pelo plano de saúde.
III. Razões de decidir
4. A parte recorrente/autora pleiteia a realização de cirurgia de catarata em caráter de urgência. Afirma que a não realização da intervenção está causando opacificação no cristalino e que esta condição, se não tratada poderá gerar danos irreparáveis à visão do autor. Relata que o plano de saúde por ele contratado encontra-se em período de carência para cirurgias, mas que se trata de emergência médica e não de cirurgia eletiva.
5. Nos termos do art. 35-C da Lei n. 9.656/1998, é obrigatória a cobertura do atendimento pelos planos de saúde nos casos: I. de emergência como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; e, II. de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional.
6. Na espécie, conforme consignado na sentença, exige-se a realização de perícia técnica para atestar, por meio de parecer médico, se é hipótese de emergência e urgência apta a excepcionar a regra de carência imposta no contrato firmado entre as partes, para custear o tratamento pleiteado.
7. Ocorre que aos Juizados Especiais compete o julgamento das causas de menor complexidade, em conformidade com os princípios da celeridade e da simplicidade (artigo 2o da Lei 9.099/95). A exigência de prova pericial torna a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito.
8. Ademais, ao contrário do procedimento comum regulado pelo CPC, Lei n. 9.099/95, art. 51, inciso II, determina que será extinto o processo quando inadmissível o procedimento por ela regulado, não sendo possível, assim, a remessa do feito para uma Vara Cível comum. Cuida-se de instituto estranho ao rito processual dos Juizados Especiais.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de citação.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.